Tribunal: TJDFT
Processo: 0726150-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA (PPE). CUMPRIMENTO DA PENA INTERROMPIDO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. OPERADA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. “Para os fins do art. 117, V, do Código Penal, em se tratando da execução de penas alternativas, o contato telefônico com o sentenciado para que retome o cumprimento da pena sem que haja qualquer registro de que a reprimenda continuou a ser cumprida não constitui causa de interrupção da prescrição. Não constatada a existência de qualquer causa de interrupção da prescrição, forçosa a declaração de extinção da pretensão executória estatal”. Precedentes (Acórdão 1363542).

2. A pena remanescente é de dois anos e multa e, portanto, prescreveria em 4 (quatro) anos, conforme inteligência do art. 109, VI, do CP. Porém, em se tratando de réu menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime, aplica-se a redução de metade do prazo prescricional, tal como previsto no art. 115 do CP.

3. Há que ser reconhecida a prescrição da pretensão executória diante do decurso de mais de 2 (dois) anos desde o último cumprimento da pena (art. 109, V, c/c art. 115, todos do CP), considerando que não restou demonstrado o efetivo retorno ao cumprimento da reprimenda, acarretando, via de consequência, a extinção da punibilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.